Tribunal: STF
Processo: ARE 1388078
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO — GDASST. LEI 10.483/2002, ISONOMIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS. CF/88, ART. 40, § 8°, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 



    2. Descabimento da remessa oficial quanto à matéria de fundo, em razão de fundar-se a sentença em jurisprudência de Tribunal Superior (art. 475, § 3º, do CPC). 



    3. A Constituição de 1988 estabelece, em seu art. 8°, inciso III, a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da respectiva categoria profissional ou econômica. A jurisprudência pacificou o entendimento de que os sindicatos têm ampla legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos direitos individuais e coletivos das respectivas categorias, atuando como substituto processual nas ações de conhecimento, liquidações de sentenças e execuções, sem necessidade de autorização individual ou apresentação de relação nominal dos substituídos, cf. precedentes do STF e do STJ declinados no voto. 



    4. Não há necessidade de suspensão da ação neste momento processual, para notificação dos substituídos, visto que os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não atingirão os autores das ações individuais que não requererem a suspensão da ação no prazo de trinta dias, providência a ser tomada, contudo, na execução do julgado. 



    5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Recurso Extraordinário n. 597.154 RG-QO/PB, a repercussão geral da controvérsia relativa à Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho — GDASST e, no Recurso Extraordinário n. 572.052 RG/RN, fixou sua natureza de gratificação genérica e definiu que o seu pagamento aos inativos e pensionistas deve obedecer aos critérios de quantificação estabelecidos em prol dos servidores ativos, nos termos da Lei n. 10.483/02, que a instituiu, e das que se lhe seguiram na regência da matéria. 



    6. A jurisprudência deste Tribunal é também no sentido de que a GDASST deve ser estendida aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes concedidos aos servidores ativos, a saber, 40 (quarenta) pontos a partir de 1° de abril de 2002 e 60 (sessenta) pontos a partir de 1° de maio de 2004, até a supressão da gratificação em fevereiro de 2008, nos termos do art. 39 da Lei n. 11.784, de 2008. 



    7. Prescrição quinquenal nos termos da Súmula 85 do STJ. 8. Apelação da União desprovida.” (Doc. 9, p. 11-12) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXI e XXXV, 93, IX, 97 e 100, § 12, da Constituição Federal. Salienta, inicialmente, que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o acórdão recorrido não se manifestou sobre questões constitucionais suscitadas na apelação. Alega a ilegitimidade ativa da parte recorrida, por ausência de autorização específica dos filiados para ajuizamento da ação. Afirma, ainda, que, ao afastar a incidência do artigo 2º-A da Lei 9.494/1997, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o Tribunal de origem violou o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10. No ponto, argumenta que a sentença proferida em ação coletiva proposta por associação em defesa dos interesses e direitos dos seus associados deve abranger apenas os substituídos que “tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator” (Doc. 15, p. 12-13). Defende, ainda, a utilização da TR até a modulação dos efeitos do julgamento do RE 870.947 - Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 15, p. 17-15). 



    A parte recorrida, SINTSPREV/MA, não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 660, 810 e 823 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à alegação de ofensa ao artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 (reserva de plenário), por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 18).



    A União interpôs, então, agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015, alegando violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10, sob o entendimento de que o Tribunal de origem se negou a aplicar o que dispõe o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 (Doc. 22).



    O SINTSPREV/MA apresentou contrarrazões ao agravo (Doc. 24).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, ao argumento de que a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário estaria amparada exclusivamente na aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Doc. 37).



    A Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 72, p. 5).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, releva notar que não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria (artigo 2º-A da Lei 9.494/1997). Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente